Tribunal: TJBA
Processo: 8027235-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027235-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: MARCIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE JUROS.
TAXA DE JUROS LIGEIRAMENTE MAIOR QUE A TAXA MÉDIA.

1. A taxa de juros divulgada pelo Banco Central serve apenas como parâmetro de análise das taxas de juros praticadas no mercado, não sendo um limitador para elas.

2. Eventual taxa pactuada levemente a maior que a divulgada pelo BACEN não configura automaticamente a necessidade de revisão.

Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8027235-16.2022.8.05.0001, em que é apelante o BANCO BRADESCO S/A e apelada MARCIA CRISTINA SAMPAIO SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça